Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-26.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI 14.181/2022. DECRETO 11.150/22. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INOCORRENCIA. INCONSTITUCIONALIADE DO DECRETO 11150/22. INOCORRENCIA. CONSTITUCIONALIDADE PRESUMIDA. O RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a instauração do processo de repactuação de dívida, faz-se necessário, em um primeiro momento, verificar se o consumidor se enquadra no conceito de superendividamento.
2. Dentre os requisitos para a caracterização de superendividamento está a necessidade de se comprovar o comprometimento do mínimo existencial.
3. O conceito de mínimo existencial foi regulamentado pelo Decreto 11.150/22, segundo o qual, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). (Art. 3o - Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)”
4. O Decreto 11.150/2022, goza de constitucionalidade presumida e até que sejam decididas as ações constitucionais em trâmite no STF, ADPF 1005 e 1006, permanece em vigor.
5. Apelo conhecido e desprovido, para manter a sentença na íntegra.